Tribunal: TJDFT
Processo: 0709062-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma fogo. Estado de necessidade. Coação Moral irresistível. Inimputabilidade. Dependência química. Cooperação dolosamente distinta. Emprego de arma de fogo. Potencialidade lesiva. Direito de recorrer em liberdade.
1 - Não demonstrado que os réus agiram para afastar perigo atual e iminente de lesão a bem jurídico próprio ou de terceiro, nem que foram coagidos a cometer o crime por terem sido ameaçados de morte, não se reconhece o estado de necessidade ou a coação moral irresistível.
2 - Para que se reconheça a inimputabilidade por dependência química necessários elementos concretos de que o acusado, ao tempo da ação, tinha comprometida sua capacidade de autodeterminação, o que se dá por meio de incidente de insanidade mental, que sequer foi pedido no curso da instrução criminal.
3 - Provado que o agente participou efetivamente do roubo, em clara divisão de tarefas, e com domínio funcional do fato, tanto que retirou a vítima à força do interior do veículo, não se reconhece a cooperação dolosamente distinta.
4 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial que atesta sua potencialidade lesiva, somados às declarações da vítima, não deixando dúvidas de que houve o emprego de arma de fogo na ação criminosa, são suficientes para que incida a respectiva causa de aumento.
5 – Inexiste o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
6 - Expedida carta de guia para execução provisória da pena e essa, distribuída à Vara de Execução Penal, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
7 - Apelação não provida.